Tribunal: STF
Processo: RE 234431
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Estabilidade sindical provisória (CF, art. 8ª, VIII):
reconhecimento da garantia a servidora pública municipal no
exercício de cargo de dirigente sindical, não condicionada ao
registro do sindicato respectivo no Ministério do Trabalho, nem que
a servidora goze de estabilidade funcional: precedentes (RE 205.107,
 Pl., Pertence, DJ 25.9.98; RE 227.635-AgR, 2ª T., Néri, DJ 2.4.2004)